Tribunal: TJES
Processo: 5000266-28.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000266-28.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO LUIZ GONCALVES DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. CONTRATO DE CARTÃO
CONSIGNADO
NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO
DO BANCO
DESPROVIDO
E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos contra a sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo não reconhecido
pelo autor
e condenou o banco ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões principais em discussão são: a
validade do contrato de empréstimo, a responsabilidade pelos descontos indevidos e a adequação da condenação por danos materiais e morais; bem como a forma de devolução
do indébit
o.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º, CDC). A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14, CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

4
. A contratação do empréstimo ocorreu por meios eletrônicos e apresenta indícios de fraude, como a
ausência de mecanismos seguros de verificação da autenticidade do usuário nas
etapas de validação, corroborando a tese de fraude na contratação.

5
. Cabe à instituição financeira,
a teor
do Tema 1.061 do STJ, o ônus da prova quanto à autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor.

6
. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados está respaldada pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, que dispensa a comprovação de má-fé quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva, a partir da publicação do paradigma EAREsp 600.663/RS.

7
. O valor fixado a título de danos morais (R$
5
.000,00) é adequado, considerando a condição de vulnerabilidade do autor, pessoa idosa, e os precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso do banco desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados
em razão
de contratação fraudulenta, cabendo
a ela
o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contratos de empréstimo.

3. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente independe da comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, a partir da publicação do EAREsp 600.663/RS.

4. Os descontos indevidos no benefício previdenciário de consumidor ensejam condenação da instituição bancária em danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 429, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, 42, parágrafo único; STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Publicação: 28/05/2021; EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 30/3/2021.
;
TJ-SP, AC 1003684-46.2019.8.26.0002, Rel. Sergio Gomes, j. 30/04/2020; STJ, EAREsp 600.663/RS, j. 21/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do banco e dar parcial provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000266-28.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO LUIZ GONCALVES DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL ALICE MARTINS COSTA VELHO - RS115163
APELADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELADO: LOUIS AUGUSTO DOLABELA IRRTHUM - MG124826

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpost
os
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
1ª

V
ara
da Comarca de Alegre
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos
autorais,
confirmando a tutela de urgência, para declarar a inexistência dos débitos oriundos do contrato de
cartão consignado e

condenar

a requerida
ao ressarcimento de todo o valor descontado
do
benefício

previdenciário
do autor,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$
5
.
000,00 (
cinco
mil reais).

Quanto aos ônus de sucumbência, condenou o banco ao pagamento das custas e de honorários advocatícios no importe de
20
% sobre o valor
da condenação.

Em suas razões recursais,
o primeir o apelante, B anco BMG S/A
,

sustenta:
i)
que da análise do conjunto fático probatório se verifica que o contrato de cartão de crédito consignado foi efetivamente firmado pela parte autora;
ii)
que não cometeu ilegalidade, já que a contratação foi válida;
iii)
que houve efetivo depósito de valores na conta d
o autor
, sem qualquer inconsistência, devendo
ele

ser condenad
o
a restituí-lo ou compensá-lo;
iv)
que inexiste dano material, obrigação de ressarcimento e muito menos dano moral a ser indenizado;
vi)
que devem ser julgado
s
improcedentes os pedidos iniciais
ou,
subsidiariamente, reduzida a indenização.

Por sua vez
,
o
segundo apelante,
Antonio Luiz Gonçalves de Souza
,
fundamenta em suas razões a necessidade de reforma do julgado para:
i)
determinar a restituição do indébito na forma dobrada; e
ii)

majorar a condenação
d
o banco
ao pagamento de indenização por danos morais, considerando o abalo causado à honra, à intimidade e ao nome do consumidor
.

Pois bem. Da análise detida do caderno processual e da document
ação
coligid
a aos autos
, vislumbro
que
não merece provimento o recurso d
a instituição financeira, ao ao passo que deve ser dado parcial provimento ao recurso do autor
.
Explico.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelad
a
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade d
a instituição financeira
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito,
a
conduta de terceiro em operações bancárias representa risco inerente ao empreendimento do fornecedor de serviço e, por isso, configura fortuito interno. O tema foi decidido sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011.

Há inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob Enunciado de nº 479, segundo o qual,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012).

No caso dos autos, vê-se que
a parte
requerente
sofre
u
descontos em seu
contracheque
por suposto
contrato de cartão consignado
que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o ju
í
zo originário concluído pela declaração d
a

nulidade do contrato e da
inexistência dos débitos dele decorrentes,
d
eterminando sua devolução na forma
simples
.

I
rretocável, no ponto, a sentença recorrida, uma vez que há fartas evidências no caderno processual que apontam que a contratação do
empréstimo
questionado ocorreu de forma
viciada no caso dos autos,
sem o consentimento ou voluntariedade da consumidora
.

Incide, neste caso, o Tema nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, pois, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar
su
a autenticidade,
a teor dos
arts. 6º, 369 e 429, II,
todos do Código de Processo Civil
.
Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
"

2. Julgamento do caso concreto. [...] 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Nesse tocante
, n
ão obstante a apresentação do contrato supostamente assinado pela autora,
o
laudo de perícia grafotécnica
produzido sob o crivo do contraditório judicial foi conclusivo no sentido da
in
autenticidade
da assinatura
firmada em nome do Sr. Antonio Luiz Gonçalves de Souza no contrato de cartão de crédito consignado.

Evidente, portanto, que se trata de contratação fraudulenta
, ao passo que os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES e em diversos tribunais do país, diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados.

Aliás, em se tratando de contratação de
cartão de crédito

com reserva de margem consignada sobre benefício previdenciário
, é certo que a
instituição
bancária
deveria
ter se
resguarda
do
para assegurar a veracidade e
autenticidade d
a contrata
ção
, principalmente quando
se considera a
idade avançada e a
vulnerabilidade presumida do
consumidor,
a fim de
evitar casos de contratação enganosa, com atuação de terceiros (correspondente financeiro em outra comarca) e mediante fraude.

No mesmo sentido, vale citar:

APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA –
Contratação não reconhecida de empréstimo consignado
- Exibição de documentos pessoais nitidamente adulterados e falsificação grosseira de assinatura –
Celebração em comarca distante – Fraude evidente – Responsabilidade objetiva
– Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 – Impossibilidade de devolução, pelo autor, dos valores creditados pela casa bancária, já que inexistente prova de que ao mutuário destinados. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP – AC: 10036844620198260002 SP 1003684-46.2019.8.26.0002, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL EMPRÉSTIMO PERPETRADO POR TERCEIRO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência. 4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

É, portanto, responsabilidade do Banco
os valores decorrentes de
contratação

não tomada
, já que tal fato decorre do risco do negócio. Portanto, merece ser reconhecida a nulidade do negócio avençado, cabendo a restituição dos valores
descontados do benefício previdenciário da autora
, como decidido na instância primeva.

Noutro giro, q
uanto à modalidade de devolução,
a
Corte Especial do e. STJ recentemente decidiu que
a
restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que
realizou a cobrança indevida
,
ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente,
mostrando-se cabível
quando
a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
(STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania,
n
aquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas,
alcança
somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (
isto é,
em
30
de
março de
2021).
Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.
[...]
13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
[...]

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, ausente a comprovação da má-fé da instituição bancária,
dou parcial provimento ao apelo para
que a
repetição
do indébito
ocorr
a
na forma simples,
até a competência de 03/2021; e na forma dobrada a partir da data de publicação do paradigma.

Q
uanto a
o
s
valor
es
supostamente
depositado
s
na conta bancária d
o autor
,
por ocasião do empréstimo fraudulentamente tomado,

em que pese o esforço argumentativo da
apelante
,
verifico que
a
transferência fora realizada em conta bancária não titularizada pelo autor, razão pela qual não é possível

conden
ar

o
consumidor a restitu
í
-los em favor da instituição financeira.

Por derradeiro, especificamente
no que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pel
o consumidor
idos
o
, que viu seu benefício previdenciário
sofrer
drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, verba que possui car
áter alimentar
.

Consoante sabido,
a fixação do
quantum
a ser indenizado deve levar em conta
a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
2

O valor de R$
5
.000,00 (cinco
mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, revela-se, em meu sentir, adequado e justo diante da fragilidade da vítima, considerando sua idad
e avançada
, razão porque sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. O
quantum
indenizatório atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta Eg. Corte.

Assim, não obstante a irresignação d
as

partes
, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em indenizar pelos danos morais sofridos,
fixados em patamar indenizatório
adequado
e suficiente
.

Do exposto,
CONHEÇO
de ambos os
recursos
para

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso do Banco BMG S.A. e
DAR PARCIAL PR
OVIMENTO
ao recurso do consumidor, determinando a repetição do indébito da forma dobrada a partir da competência de 03/2021.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, eis que já fixados
pelo magistrado de origem
no patamar máximo admitido por lei.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007852, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.